Tribunal: STF
Processo: HC 270010
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo Araujo Batista contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido liminar (e-doc. 11).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão no regime inicial semiaberto, com pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal. 
Na ocasião, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
Neste writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, pois a custódia cautelar, mantida após a condenação, impõe ao paciente situação mais gravosa do que o próprio regime estabelecido, em afronta à proporcionalidade. 
Afirma que o acórdão impugnado não enfrentou adequadamente a tese de incompatibilidade, limitando-se a invocar que o paciente respondeu preso ao processo e a afirmar, de forma genérica, a subsistência dos motivos da custódia.
 Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem, com o reconhecimento da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório. 
Decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:
 
“A concessão de liminar em habeas corpus é medida cabível somente quando se verifica, em exame sumário, inequívoco constrangimento ilegal. 
O caso concreto assim não se apresenta, pois a pretensão defensiva referente à incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória reclama exame mais detido, incompatível com um pleito liminar, sendo prudente a requisição de informações às instâncias ordinárias e manifestação ministerial. 
Mais adequada, portanto, é a análise da matéria por ocasião do julgamento de mérito, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 
Ante o exposto, indefiro a liminar. 
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem –a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico (CPE) do STJ – sobre o andamento processual da respectiva ação penal, bem como envio de senha de acesso aos autos. 
Após, vista ao Ministério Público Federal”.   (e-doc. 11, p. 2, grifei)

Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.
A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.
Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente